Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016437-42.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAIRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 928.041.101-25 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer para opinar pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016437-42.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Maira Aparecida De Lima

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AUTORA GESTANTE DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40mg. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de
Sinop
ao fornecimento de ENOXAPARINA 40mg para tratamento de trombofilia.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Sinop/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. Restando evidenciado que a paciente, gestante de 26 semanas e 6 dias à época, encontra-se em pré natal de alto risco devido passado de 2 abortos+TPP+ hipotireoidismo deverá manter uso diário de Enoxaparina de 40 mg conforme orientação, faltando ainda a administração de 143 doses. CID: Z34/ E03/ D68.2/Z35, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

7. O representante do Ministério Público opinou pelo provimento em parte do recurso inominado, com relação a especificação ao cumprimento da sentença de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades nos termos da cota juntada no ID 119554478.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id no 65181260, bem como CONDENAR, solidariamente, as promovidas a fornecerem o medicamento ENOXAPARINA 40mg equivalente a 143 doses, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a efetivação da presente sentença, hipótese que deverá ser requerida em eventual cumprimento de sentença”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022